Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013440-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUDSON CARLOS KAMINSKI - CPF: 048.817.911-41 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RUDSON CARLOS KAMINSKI - CPF: 048.817.911-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPARECIMENTO DO AUTOR, REPRESENTADO POR OUTRO ADVOGADO, INFORMANDO QUE NUNCA CELEBROU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM O SUBSCRITOR DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE FALSIDADE DA PROCURAÇÃO APRESENTADA PELO SUBSCRITOR DA INICIAL – PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA INICIAL AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS À OAB/MT E AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “De acordo com o que dispõe o art. 40 do CPP, é obrigação da autoridade judiciária remeter ao Ministério Público as peças necessárias à aferição de eventual ocorrência de delito e, se for o caso, oferecimento de denúncia. Precedentes” (STJ – 5a Turma – AgRg no REsp 1330372/RS – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 03/12/2015, DJe 10/12/2015). 2. “Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1441712/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. Se o advogado a quem não foram outorgados poderes de representação processual, mesmo assim, ajuizou demanda em nome de terceiro, deve ele ser condenado aos ônus sucumbenciais após o terceiro comparecer aos autos, denunciar os fatos, e desistir da demanda irregularmente ajuizada em seu nome.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1013440-13.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado ROBERGES JUNIOR DE LIMA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no 1013440-13.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo após o autor Rudson Carlos Kaminski compareceu aos autos, processualmente representado por outro advogado (José Antunes de Jesus (OAB/MT no 13.881) e comunicar que “nunca celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o advogado (apelante) subscritor da petição inicial, e que a assinatura grafada no instrumento procuratório (exibido nos autos) não é sua”; a r. sentença condenou os advogados subscritores da petição inicial aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa e, por fim, ainda ordenou remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT, para providências correspondentes (cf. doc. Num. 26754500 - Pág. 1/2).

O advogado/apelante reafirma que foi, sim, contratado pelo autor para propor a ação de cobrança, e que assim procedeu, mas o processo referente à demanda anteriormente distribuída (Proc. no 1035561-69.2017.8.11.0041) foi extinto “em razão da ausência da apresentação da Carteira de Trabalho do autor”, daí porque, em conjunto, o autor e ele juntaram “todos os outros documentos necessários para o ingresso da ação”, inclusive “o prontuário médico”, sendo “claro que não há outro meio de ter acesso aos documentos juntados autos se não pela entrega espontânea destes pelo autor da ação”.

Aduz que não sabe porque o autor “tenta falsear a verdade alegando que não contratou o apelante, sendo que este conhece e conversou com o apelante antes da propositura da ação, oportunidade em que foi informado de que haveria uma perícia médica e o apelante lhe avisaria quando esta perícia fosse designada”.

Argumenta que, de qualquer forma, “não houve qualquer lesão aos direitos do (autor)”, já que o ajuizamento da demanda visava precisamente recebimento de indenização securitária, e, como se vê das próprias informações prestadas pelo autor, ele “foi informado da data da perícia médica e só não compareceu porque não quis”.

Discorre, ainda, sobre a “impossibilidade de condenação do advogado” aos ônus sucumbenciais, porque este “não se confunde com a parte (tampouco com terceiro) para quem presta serviços”; aduz, nesse ponto, que “houve parcialidade por parte do magistrado que condenou o recorrente como se houvesse uma fraude comprovada, olvidando-se que o presente processo não trata deste tema”.

Assevera que, “ainda que houvesse indícios de fraude (...), qualquer ato ou omissão lesiva pode ser punido mediante procedimento em contraditório próprio, nos termos de sua responsabilidade (...), gostem ou não os juízes” (sic – cf. doc. Num. 26754502 - Pág. 7).

Argumenta, por fim, sobre a desnecessidade de remessa de cópias dos autos ao MP e à OAB dizendo que “tal suspeita (de fraude) não pode ser embasamento para penalidade aplicada ao apelante, posto que são inverídicas”.

Pede, pois, reforma da sentença “no sentido de acolher o pedido do apelante de revogação da condenação ao pagamento de custas processuais e horários advocatícios, bem como cancelado o envio de ofícios ao MP e à OAB/MT” (sic – cf. doc. Num. 26754502 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, a ré/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por ilegitimidade do advogado para interposição e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 26754506 - Pág. 1/6).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, tratando-se de sentença que impôs ao advogado/apelante condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais e ordenou expedição de ofícios ao MP e à OAB/MT “para apuração de (sua) eventual responsabilidade”, evidente a legitimidade do causídico para interpor o recurso, não havendo falar, pois, em não conhecimento do apelo.

No mérito, anoto brevemente que, independentemente das alegações recursais – retóricas absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório – de que houve, sim, contratação, e de que somente seria possível a apresentação do relatório médico do autor se ele aquiescesse à medida – o que, convenhamos, não é verdade, e, se realmente existente a fraude à qual apontam os elementos indiciários, tal documento poderia igualmente ser falsificado ou obtido por meios obscuros –, quando o autor comparece ao processo, representado por outro advogado, dizendo que nunca quis ajuizar a presente demanda, e requer expressamente a “desistência da ação”, o desfecho é um só: a extinção do processo.

Assim, descabe perquirir, agora, se houve ou não contratação, se o autor entregou ou não documentos ao advogado, se houve fraude ou não, ou então conhecer da risível tese de que o ajuizamento desautorizado de demanda indenizatória traz ou não prejuízo ao
único
titular do direito pleiteado. Enfim, como o próprio advogado diz no único ponto acertado das razões recursais, essas nuances “se prova(rão) em ação própria” (sic – cf. doc. Num. 26754502 - Pág. 9).

E, sobre os demais pontos em que se verificam uma verdadeira enxurrada de desacertos retóricos, técnicos, procedimentais e de simples argumentação jurídica, faço breves considerações.

Primeiro: o art. 40 do CPP estabelece que, “
quando, em autos ou papéis de que conhecerem,
os juízes ou tribunais
verificarem a existência de crime de ação pública,
remeterão

ao Ministério Público
as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia
” (
grifei
e
destaquei
), ou seja, trata-se de
obrigação da autoridade judiciária
; parafraseando o próprio apelante, as medidas devem ser tomadas, gostem os advogados ou não, gostem os possíveis praticantes de condutas delituosas ou não. Doa a quem doer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME. COMUNICAÇÃO DO JUIZ AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DE CÓPIA DAS PEÇAS DO PROCESSO. NECESSIDADE. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
De acordo com o que dispõe o art. 40 do CPP, é obrigação da autoridade judiciária remeter ao Ministério Público as peças necessárias à aferição de eventual ocorrência de delito e, se for o caso, oferecimento de denúncia
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (STJ – 5a Turma – AgRg no REsp 1330372/RS – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 03/12/2015, DJe 10/12/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. (...) OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO "PARQUET" E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações” (STJ – 1a Turma – REsp 1685373/PA – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ademais, como disse o próprio advogado/apelante a alegada inexistência de fraude “
se provará em ação própria em que será devidamente realizada a perícia técnica para comprovação de que o autor da ação é sem dúvida do subscritor da Procuração
”, e essa “
ação própria
” poderá ser instaurada a pedido do Ministério Público, caso esse verifique a existência de justa causa para oferecimento de denúncia. A lógica, aqui, é a mesma da alegada pelo apelante: assim como o ajuizamento supostamente desautorizado de demanda em seu nome não traz prejuízo ao jurisdicionado, prejuízo algum poderá advir do simples envio de peças processuais aos órgãos competentes. Vale relembrar a máxima do coloquialismo luso-brasileiro: quem não deve não teme.

Superada essa questão, resta a condenação do advogado aos ônus sucumbenciais referentes à ação que o autor jura que ele, advogado, ajuizou por conta própria.

É verdade que o art. 85 do CPC dispõe que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, mas, no caso, como o processo foi encerrado por expressa desistência do autor, não se pode falar, propriamente em vencido e vencedor, devendo, pois, ser aplicado o art. 90 do mesmo Código, que estabelece que, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Porém, a própria Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento de que a condenação sucumbencial se prende muito mais ao princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar a condenação aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1441712/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, procedendo-se a juízo de exclusão, consideradas as particularidades do caso, podemos encontrar três “alvos” da condenação sucumbencial, ou seja, três pessoas que poderiam, eventualmente, suportá-la.

Há, evidentemente, em primeiro lugar, o autor, que, mesmo jurando não ter autorizado seu ajuizamento, desistiu da demanda. Em segundo lugar, figura a Seguradora/ré, que, relembre-se, não foi vencida na demanda. E, finalmente, mas claramente não menos importante, o advogado subscritor da petição inicial, escolhido pela sentença para suportar os ônus e custas processuais.

Qual dos três poderia/deveria suportar a condenação?

O que não foi vencido? Não.

O que desistiu do que não autorizou ser ajuizado? Não.

Quem resta? O advogado/apelante, que, ao que tudo indica – repita-se, há uma verdadeira pororoca de elementos indiciários nesse sentido, inclusive a manifesta divergência entre as assinaturas constantes da procuração juntada à inicial (cf. doc. Num. 26754455 - Pág. 1), dos documentos ali constantes, e, ainda, do Boletim de Ocorrência que acompanha a petição de desistência (cf. doc. Num. 26754490 - Pág. 1/2) – procedeu desautorizadamente e, de posse de apenas alguns documentos, ajuizou demanda em nome de terceiro.

Não diviso, pois, qualquer desacerto técnico da r. sentença apelada, razão pela qual desprovejo o recurso, mantendo-a intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020